Tribunal: STF
Processo: RE 94976
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
- PENAL. Prescrição. 
1) Trânsito em julgado da sentença no tocante à declaração de extinção da punibilidade quanto ao crime de apropriação indébita. Recurso extraordinário não conhecido, nesta parte. 2) Quanto ao crime de estelionato, a apelação do Ministério Público, para agravação da pena, ainda que sem êxito nesse desiderato, importou em afastar o reconhecimento da prescrição (Súmula 146). Conhecimento e provimento, nesta parte.